Tribunal: STF
Processo: Rcl 57261
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF’S 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Delegado de Polícia Federal Victor Barbarella Negraes, da Delegacia de Polícia Federal de Campinas/SP, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nas ADPFs 395 e 444, que vedaram a condução coercitiva para fins de interrogatório.



    Narra a petição inicial que o reclamante foi “alvo de busca e apreensão por decisão judicial da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Campinas-SP, no bojo da vulgarmente denominada OPERAÇÃO HERMES, deflagrada pela Polícia Federal em 01/12/2022, tendo como alvos mais de 44 endereços de diversos estados do Brasil”.



    A defesa aduz que “durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram efetuadas dezenas de ‘entrevistas’ informais – eufemismo utilizado pela autoridade policial para se referir aos interrogatórios e inquirições realizados – e determinado que os investigados fornecessem a senha de acesso de seus telefones celulares”. 



    Alega-se, em síntese, que “a obtenção da senha do celular na própria residência ou local de trabalho constitui flagrante ilegalidade, cerceadora dos preceitos fundamentais da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito ao silêncio e do direito à não autoincriminação”.



    Requer, liminarmente, seja suspendida a investigação criminal, e, no mérito, seja declarada “a ilicitude da ‘entrevista informal’ realizada no cumprimento da busca contra o RECLAMANTE, em que houve a obtenção da senha de acesso de seu celular sem o aviso de Miranda e acesso à um advogado”.



    Alternativamente, requer concessão de ordem de habeas corpus de ofício “para a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medida cautelar diversa que entender pertinente”.



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. O acórdão restou assim ementado:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. [...] 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP.” (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 22/5/2019)



     



    In casu, a defesa alega que a autoridade reclamada “realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares”. 



    Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve “entrevistas informais” não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. 



    Considera-se, ainda, que o Plenário desta Corte não tratou, em referido julgamento, da possibilidade de fornecimento, pelo próprio investigado, de senha de celular para autoridade policial em cumprimento de mandados de busca e apreensão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFs Ns. 395 E 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADPFS 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. A falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados (ADPFs 395 e 444) leva à inadmissibilidade da reclamação. 2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022)



    Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016). 



    Quanto ao pedido alternativo de concessão de habeas corpus de ofício, anoto que o Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para conhecer e julgar originariamente habeas corpus que repute como ato coator decisão de juízo de primeira instância.



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente